Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-11.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002681-11.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO FRAGERI SILVA - CPF: 010.305.981-42 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), NATAIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 406.500.811-53 (RECORRIDO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), ED WILSON STIFFLER - CPF: 167.987.008-45 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DA SILVA - CPF: 060.442.501-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002681-11.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Natair Francisco da Silva

Natalia Farias da Silva

Recorrido(s):

Igor Gustavo Frageri Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECLAMADO
QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO RECLAMANTE.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A dinâmica do acidente, de acordo com as provas juntadas nos autos aliado a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, indica que o veículo Honda Fit conduzido pelo Reclamado, ora Recorrente, ao sair do posto de gasolina denominado Cassia Auto Posto pela rua lateral, e, realizar manobra de ingresso à via preferencial, que possuía duas faixas de rolamento, no sentido de alcançar o cruzamento para o pista de rolamento do lado oposto,

interceptou a passagem do reclamante condutor da motocicleta I/HONDA CBR 1000 RR, que trafegava regularmente na via preferencial, causando as avarias descritas na petição inicial, devendo reparar os danos causados.

3. O art. 34 do Código de Transito Brasileiro dispõe que “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”, de modo que cabia ao Recorrente, condutor do veículo, antes de ingressar na outra via, ter se atentado ao fluxo de veículos nela existentes.

4. Cabe ainda acrescentar que a testemunha Vitor Hugo Fernandes do Nascimento, em seu depoimento prestado na audiência, narrou que se encontrava no Cassia Auto Posto e presenciou o momento do acidente de trânsito. Segundo a testemunha, o acidente ocorreu no meio das pistas e que, quando o Reclamado estava ingressando na via preferencial, ele teria dado uma “segurada” acreditando que iria dar tempo de atravessar a via, contudo, não deu tempo, e, neste momento, aconteceu o sinistro.

5. Transcrevo trecho da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Da análise das provas apresentadas pelas partes, observa-se que o reclamado não observou os deveres objetivos de cuidado ao adentrar na via preferencial, por onde trafegava o veículo da reclamante, já que inconteste nos autos que a via por onde este trafegava era preferencial, a denotar que o dever de parar era da reclamada.

O reclamado busca se eximir de sua responsabilidade, com base na afirmação de que foi o condutor do veículo da reclamante quem deu causa ao acidente, posto que empreendia grande velocidade aliado ao fato do veículo do Reclamando estar com os faróis apagados.

Entretanto, a alegação do reclamado não encontra ressonância na prova dos autos, em especial, as provas produzidas em audiências de instrução.

Não há nenhuma prova que indique, efetivamente, que o veículo da reclamante empreendia velocidade incompatível com o local.

Não há prova que os faróis da motocicleta estavam apagados, situação que não pode ser presumida, uma vez que é fato notório que ao acendimento dos faróis em motocicleta é automático, especialmente, em motos mais novas, como a dos autos.

Cumpre ressaltar que as fotos anexadas aos autos não são capazes de demonstrar a extensão e intensidade da frenagem alegada pelo reclamado, que seria indicativo da alta velocidade. Embora o reclamado afirme, no depoimento pessoal, que a frenagem da motocicleta do reclamante teria a extensão de 13 passos, não há nenhuma prova no mesmo sentido.

Portanto, tratando-se de via preferencial na qual trafegava o veículo da reclamante, cabia ao reclamado cautela redobrada para a travessia.

Nesse passo, o condutor de veículo que realiza manobra de travessia de via preferencial, deve cercar-se de cuidados especiais só a realizando quando as condições lhe forem favoráveis, sob pena de ser responsabilizado por danos advindos de acidente de trânsito provocado por essa mesma manobra.

A travessia de via preferencial constitui manobra absolutamente normal, via de regra sem qualquer perigo, desde que se observe a sinalização e se tenha a atenção adequada ao caso, a qual não necessita ser extraordinária.

Nesse passo, não importa a velocidade do veículo da reclamante. Importaria caso houvesse prova suficiente de que a velocidade empreendida pelo condutor do veículo da reclamante era mesmo excessiva.

Entretanto, não merece crédito o argumento, posto que, se a velocidade fosse mesmo excessiva, os sinais de frenagem certamente estariam evidentes. Certo, assim, que, antes de realizar a travessia da via preferencial, deveria o reclamado observar se havia algum automóvel trafegando na via de maior tráfego, estando patente a configuração de sua culpa na modalidade de imprudência.

Ressalte-se que o reclamante conseguiu comprovar satisfatória e razoavelmente os prejuízos que suportou. Comprovado o dano, o que foi feito, deve ser ressarcido por seu causador”.

6. O art. 186, do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

7. Levando-se em considerando o local da colisão no veículo e o local onde se deu a colisão, pela prova constante nos autos e os depoimentos colhidos em audiência, é possível inferir que a parte Recorrente ingressou na Av. Brasil sem observar as regras elementares de trânsito.

8. Evidenciada a culpa da parte Recorrente impõe-se a esta o ônus em ressarcir o prejuízo material causado ao Requerente, ora Recorrido.

9. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. No presente caso, o valor de R$ 35.000,00, conforme documentos juntados na inicial.

10. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reclamação, condenando os reclamados solidariamente no pagamento ao reclamante
IGOR GUSTAVO FRAGERI SILVA
do valor R
$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
a título de danos materiais, e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo reclamado em contestação. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023